Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706426-45.2019.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: RAYANNE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA, RESIDENCIAL VERSAILLES. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes signatárias de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção é de consumo. Esse vínculo, entretanto, não se estende ao condomínio após a entrega da unidade pela vendedora. 2. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes. 3. Em consequência do princípio da causalidade, se o condomínio cobra taxas de condomínio de quem sabidamente não é devedor, torna-se corresponsável pelos consectários legais. 4. Recursos conhecidos. Apelo da autora parcialmente provido. Recurso do condomínio desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 e 1.315, ambos do Código Civil, sustentando ser parte ilegítima para responder sobre qualquer obrigação das taxas de condomínio. Invoca dissenso pretoriano quanto ao aspecto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 502 e 1.315, ambos do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem “O promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel”. (AgInt no REsp 1784013/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/2/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1792742/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 30/08/2019 e a decisão monocrática prolatada no REsp 1847594, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ressalto, por fim, que “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (EDcl no AgInt no REsp 1388903/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009